Tribunal: TJMT
Processo: 1018579-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018579-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (AGRAVANTE), E. L. A. D. S. - CPF: 092.841.401-96 (AGRAVADO), HARIN ADNA GOMES DE LIMA ANDREO - CPF: 032.481.341-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HARIN ADNA GOMES DE LIMA ANDREO - CPF: 032.481.341-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC PRESENTE – ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO DOMICILIAR E ESCOLAR – NÃO CABIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a contratação do plano de saúde e a ausência de carências a serem cumpridas, a recusa ou mesmo a demora injustificada em autorizar o tratamento do autor com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que o acompanha afigura-se abusiva.

O acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar e escolar é matéria que foge ao âmbito do contrato de seguro saúde e a requerida não está obrigada nem por lei e nem pelo contrato a arcar com esse custo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1018579-93.202317.2023.8.11.0000

Agravante:
Sul América Serviços de Saúde S.A.

Agravado:
E.L.A.D.S.

Processo origem: 1023497-17.2023.8.11.0041

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
Sul América Serviços de Saúde S.A.
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência (Proc. n° 1023497-17.2023.8.11.0041) que
E.L.A.D.S,
representado por sua genitora Harin Adna Gomes de Lima Andreo, move contra
Sul América Serviços de Saúde S.A.

DECISÃO AGRAVADA
(ID

178492179): deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a requerida autorize e custeie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, todo o tratamento multifuncional prescrito pela médica que acompanha o demandante, consistente na realização de Terapia intensiva baseada no conceito ABA (Análise do Comportamento Aplicada) com profissional especializado (Psicólogo, Atendente terapêutico), com 30 horas semanais em ambiente de clínica especializada, escola e domicílio; Terapia ocupacional clínica e com foco em integração sensorial e Fonoterapia com 3 horas semanais cada,

em sua rede credenciada, sendo vedado qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões); e, reconhecida a obrigatoriedade do pagamento da coparticipação, caso exista previsão contratual.

Na hipótese de indisponibilidade do aludido tratamento na rede credenciada da requerida, determinou que o tratamento seja disponibilizado e custeado pela ré na rede particular, de preferência com os médicos já contratados, mas com a obrigatoriedade de pagamento da coparticipação, caso exista previsão contratual, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, com limite máximo de R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual majoração e/ou adoção de sanções complementares.

AGRAVO
:
Sul América Serviços de Saúde S.A.
alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência e sustenta, em síntese, que:

- Inexiste obrigação de custeio de métodos especiais de tratamento que não tenham comprovação científica de efetividade bem como não fazem parte do rol da ANS;

- Não há previsão legal, contratual e nem da ANS, para atendimento em ambiente escolar ou domiciliar, de modo que a cobertura é garantida somente nos estabelecimentos de saúde. Informa inclusive, que a obrigação de acompanhamento escolar recai sobre as instituições de ensino e é dever do Estado, por se tratar de políticas de educação e não de saúde;

- No site da operadora de saúde há a previsão de uma rede credenciada especializada no atendimento de pacientes diagnosticados com transtorno do espectro autista e a opção da autora pela realização de tratamento particular enseja o pagamento de reembolso, porém, com observação aos limites contratuais;

- O médico assistente da parte autora indicou a necessidade de mais de 30 horas semanais de tratamento multidisciplinar, fato que se revela totalmente desproporcional e reclama a necessidade de avaliação de perícia médica para averiguar a quantidade de horas que realmente necessita o paciente;

- Seja determinado a presença dos responsáveis pela parte autora durante todo o período do atendimento, com comprovação de sua presença, sob pena de que a ausência durante o período de atendimento da parte autora seja configurada como abandono de pessoa incapaz, tipificada no artigo 133 do Código Penal;

- Seja determinado o afastamento ou, subsidiariamente, a redução das astreintes aplicadas em razão da falta de sustentação jurídica plausível e para evitar o enriquecimento ilícito da agravada.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão ante a ausência de emergência e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar quaisquer medidas coercitivas.

Contraminuta
não foi apresentada (Id. 182566659).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 191828689) opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
Sul América Serviços de Saúde S.A.
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência (Proc. n° 1023497-17.2023.8.11.0041) que
E.L.A.D.S,
representado por sua genitora Harin Adna Gomes de Lima Andreo, move contra
Sul América Serviços de Saúde S.A.

DECISÃO AGRAVADA
(ID

178492179): deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a requerida autorize e custeie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, todo o tratamento multifuncional prescrito pela médica que acompanha o demandante, consistente na realização de Terapia intensiva baseada no conceito ABA (Análise do Comportamento Aplicada) com profissional especializado (Psicólogo, Atendente terapêutico), com 30 horas semanais em ambiente de clínica especializada, escola e domicílio; Terapia ocupacional clínica e com foco em integração sensorial e Fonoterapia com 3 horas semanais cada,

em sua rede credenciada, sendo vedado qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões); e, reconhecida a obrigatoriedade do pagamento da coparticipação, caso exista previsão contratual.

Na hipótese de indisponibilidade do aludido tratamento na rede credenciada da requerida, determinou que o tratamento seja disponibilizado e custeado pela ré na rede particular, de preferência com os médicos já contratados, mas com a obrigatoriedade de pagamento da coparticipação, caso exista previsão contratual, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, com limite máximo de R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual majoração e/ou adoção de sanções complementares.

O agravado, atualmente com 5 anos de idade (nascido em 26.04.2018), detém vínculo contratual com a requerida desde o seu nascimento. Foi diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista e recomendado acompanhamento multidisciplinar, especializado no tratamento de crianças com TEA, com psicóloga aba 30/horas em clínica especializada, escola e domicílio, fonoaudiologia 3 horas semanais, psicopedagogia, e terapia ocupacional 3 horas semanais, conforme laudo médico (Id. 121727254 – processo de origem).

Feita a solicitação, a operadora de saúde indicou a Clínica Mezza Clin para realização dos tratamentos multidisciplinares, mas negou cobertura ao procedimento de atendente/auxiliar terapêutico em casa/escola, por não estarem inclusos no rol de procedimentos da ANS e do contrato celebrado (Id. 121727257 – processo de origem).

Entretanto, afirma a autora que a clínica indicada, não apresenta especialização pelo método aba; não dispõe de atendimento escolar e domiciliar; se localiza em bairro muito distante da residência do agravado, o que inviabiliza o deslocamento da criança até o local da clínica; e, disponibilizou uma quantidade de horas de tratamento insuficiente para o desenvolvimento da criança.

Por isso, promoveu a ação de obrigação de fazer contra a requerida, na qual requereu a concessão da tutela de urgência para que a agravante fosse compelida a autorizar e custear, integralmente, o tratamento recomendado pelos profissionais que já o acompanham, com a vedação de qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e cobrança de coparticipação.

A decisão de primeiro grau concedeu parcialmente a medida requerida pelo agravado, razão do inconformismo da agravante.

A controvérsia está em saber se é possível a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para que a agravante deixe de custear todo o tratamento multidisciplinar recomendado pela médica que assiste o paciente.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

A concessão da tutela pressupõe a confluência dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Sabe-se que o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que o tratamento não tem previsão contratual ou porque não faz parte do rol de procedimentos básicos da ANS.

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol editado pela ANS é taxativo, a Lei 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispõe que o rol será apenas a “
referência básica
”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.

Do mesmo modo, a partir da aprovação da Resolução Normativa nº 539/2022, pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), foram ampliadas “
as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista
”, de modo que passou a ser obrigatório que a operadora ofereça atendimento por prestador apto a executar o
método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
, como o caso.

A referida RN também alterou o anexo II do Rol para determinar que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas tenham cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento (CID F84).

Destaque-se, ainda, que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 CDC) e, portanto, os planos de saúde podem estabelecer quais doenças terão cobertura, porém não lhes é dado limitar ou estabelecer o tipo de tratamento, cuja atribuição é do profissional da medicina que assiste o paciente.

No caso, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes não exclui a patologia que acomete o agravado, logo deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do seu diagnóstico.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR MÉTODO ABA – DECISÃO QUE ATUALIZA CARGA HORÁRIA DE TERAPIAS - MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – VEDADA REDISCUSSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim,
a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84
.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

É vedada a apreciação de questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC). (N.U 1018257-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Demonstrada assim a probabilidade do direito
.

Em razão da gravidade do quadro de saúde do paciente, qual seja Transtorno do Espectro Autista (CID F 84.0), o autor necessita dos tratamentos prescritos pelos profissionais assistentes para ser viabilizada a melhora de seu desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Também é certo que o atraso no início do tratamento ou a interrupção do tratamento em progresso compromete a mobilidade e o desenvolvimento futuro do agravado, o que
caracteriza o perigo de dano em caso de demora no cumprimento da decisão
.

Esse é também o entendimento atual no STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, os quais preceituam que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial diante da incidência da Súmula nº 7/STJ.

5.
O julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022) pela Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios
.

6.
É obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

7.
A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022)
.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.794/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

Portanto, não cabe à ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998, do mesmo modo que não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada.

Assim, observada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), mostra-se acertada a decisão que determinou a cobertura do tratamento multidisciplinar
com psicóloga aba 30/horas em clínica especializada, fonoaudiologia 3 horas semanais, psicopedagogia, e terapia ocupacional 3 horas semanais.
No entanto, no que toca ao acompanhamento escolar e domiciliar, a decisão comporta reforma para afastar a obrigatoriedade de cobertura pela operadora até que se dê a devida instrução probatória onde será possível esclarecer os limites contratuais, dado que, a princípio, não são medidas de natureza médico-hospitalar em que se insere a ré.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cobertura de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista – TEA, com musicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhante terapêutico. Não compete à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento, se indicada por médico habilitado. Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça. Todavia, o direito ao reembolso deve ser limitado aos valores que a operadora do plano de saúde pagaria se o atendimento tivesse sido feito na rede credenciada. A existência do tratamento na rede credenciada com profissionais devidamente habilitados há de ser comprovado nos autos pela ré. Por outro lado, contudo
, razão assiste ao agravante quanto ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar. Acompanhamento terapêutico diário, inclusive em ambiente escolar, é matéria que foge ao âmbito do contrato de seguro saúde, de modo que a ré não está obrigada nem por lei e nem pelo contrato a arcar com esse custo.
Precedentes do C. STJ. Agravo parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21361571420218260000 SP 2136157-14.2021.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 02/02/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Não diverge dessa linha de julgamento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:"Acompanhamento terapêutico diário, inclusive em ambiente escolar, é matéria que foge ao âmbito do contrato de seguro saúde, de modo que a ré não está obrigada nem por lei e nem pelo contrato a arcar com esse custo" ( AREsp 1609639/SP (2019/0322362-5), Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 20/02/2020).

Assim, é o caso de manter a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar com a utilização do método indicado e pelas horas que se fizerem necessárias, com a exceção do acompanhamento terapêutico domiciliar e escolar.

Com relação a solicitação da agravante de utilização da rede credenciada, não há o que se apreciar, já que a decisão agravada foi enfática ao determinar que o tratamento prescrito seja realizado perante a rede credenciada da operadora, com a ressalva de cobertura na rede particular somente na hipótese de indisponibilidade da rede da operadora.

No que toca a realização de perícia médica para averiguação da quantidade de horas recomendada ao tratamento do autor, verifica-se que
matéria ainda não foi analisada pelo juízo de origem, o que obsta seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao pedido de acompanhamento do responsável durante os atendimentos, sabe-se que
presença constante de um familiar é importante para garantir apoio emocional e para ajudar no desenvolvimento da comunicação
.
No entanto, o autismo tem vários espectros e nem todos os casos exigem a presença constante de um familiar
.
Cada paciente com TEA tem necessidades únicas e deve receber um acompanhamento individualizado
baseado em sua prescrição médica e não sob uma determinação judicial como requer o agravante. Assim, não é o caso de imposição de tal coercitividade por esta E.Câmara, de modo que eventual insatisfação ou ausência de acompanhamento é matéria que extrapola a sua competência, limitada ao âmbito do direito privado.

Quanto à redução do valor da multa ou limitação da sua incidência, sabe-se que a sua finalidade é a de compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial.

O valor deve se mostrar adequado à satisfação desse objetivo sem revelar-se excessivo ou irrisório.

Isso porque,

“a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”(REsp 1354913 / TO).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial
que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)”(AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER– PLANO DE SAÚDE– PEDIDO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO – PRESENÇA DE COBERTURA CONTRATUAL - CUSTEIO DEVIDO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo
.
(N.U 1023126-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

Assim o valor fixado na origem de R$ 1.000,00 dia, não comporta redução.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
,
apenas para afastar a obrigatoriedade de cobertura do acompanhamento domiciliar e escolar prescrito ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023